Tribunal: TJMT
Processo: 0003895-94.2013.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003895-94.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER JOAO LORENZI - CPF: 298.798.681-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – PRETENSÃO REPETITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO SEM EFEITO – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

“As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.”
(STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR –
Relatora
: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."
(REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).

É cediço que o protesto judicial é uma ferramenta jurídica para interromper o prazo prescricional, na forma do inciso II, do artigo
202
, do
Código de Processo Civil
e artigo
867
do
Código de Processo Civil
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de
protesto

interruptivo
, a
prescrição
se interrompe pela
intimação
da pessoa contra quem a medida for requerida (
REsp 705148 PR)
, de modo que sendo esta efetivada após o decurso do prazo prescricional, não há falar em causa interruptiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003895-94.2013.8.11.0045

APELANTE:

VALTER JOAO LORENZI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER JOAO LORENZI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra.
Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição de Indébito n. 0003895-94.2013.8.11.0045, (Código 90010
) ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC, ante o reconhecimento da prescrição e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa.

Em suas razões recursais, o apelante aponta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, ao argumento de que o prazo prescricional se encontra interrompido
“DESDE A PROPOSITURA DO PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO, OCORRIDO EM 15.03.2010, DISTRIBUIDO INICIALMENTE PARA A 1" VARA CÍVEL DE CANDIDO MOTA/SP N. 120.01.2010.001104-7 E REDISTRIBUIDA PARA A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT. SOB O CNJ N. 641- 16.2033.8.11.0045 - CODIGO 86845”
(sic).

Sustenta que
“considerando como termo inicial a data da distribuição do Protesto Interruptivo supracitado a prescrição para propositura deste feito se deu em 15 de março de 2020”
(sic).

Afiança que faz jus ao julgamento, bem como ao deferimento dos pedidos revisionais e de repetição de indébito dos valores cobrados a maior no mês de março do 1990.

Assevera que
“a devolução destes valores atualmente é matéria pacificada em nossos tribunais ressalta-se que em março/1990 a lei n. 8.024/90 (Plano Collor I) determinou que a caderneta de poupança passasse a ser corrigida pela BTN Fiscal (que no referido mês foi 41.28%), contudo, A APELADA DESCUMPRIU O CONTRATO REALIZADO E VISANDO AUFERIR IMPORTANCIAS MAIORES DO QUE FARIA JUS, e utilizou o IPC (84,32%) para atualização do débito, detentor de alíquota 43.03% maior”
(sic).

Diante disso, afirma que houve injusta cobrança de juros acima dos percentuais legais e ilegalidade da capitalização mensal de juros, além da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios de inadimplência.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. Alternativamente, caso seja afastada a prescrição e a causa encontre-se madura para julgamento, requer o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos iniciais, nos termos exposto no apelo (Id. 115637028).

Contrarrazões ofertadas no Id. 115639451, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença que reconheceu a prescrição no caso em epígrafe, sob a justificativa de que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria de número 89.0062-5, objeto de discussão nos presentes autos, foi emitida na data de 06/12/1989, com prazo de vencimento para o dia 15 de junho de 1990, aplicando-se, portanto, a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC, que prevê que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Afiança que
“o início do prazo se deu a partir do vencimento da Cédula, este previsto para o dia 15/06/1990, sendo que a ação deveria ter sido proposta até a data de 15/06/2010
” (sic), entretanto, somente fora ajuizada em 17/09/2012, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 115649480.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na origem que
VALTER JOÃO LORENZI

ajuizou a presente
ação revisional de contrato bancário c/c restituição de indébito
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando
a satisfação de duas pretensões distintas, a saber: a revisão dos encargos contratuais preestabelecidos na Cédula de Crédito Rural nº.
89.0062-5
e o recebimento da diferença adimplida a maior,
que deveriam ser corrigidos de acordo com o índice de atualização das cadernetas de poupança.

Na sentença prolatada em
10/09/2018
, o juízo de primeiro grau, reconhecendo ter havido a ocorrência da prescrição da pretensão autoral pelo decurso do tempo, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, II, do CPC (Id. 115638974), cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Inicialmente, anoto que
que o título que embasa a pretensão (Cédula Rural nº. 89.0062-5), foi emitida na data de 06/12/1989, com prazo de vencimento para o dia 15 de junho de 1990, e quitada em parcela única na data do vencimento, conforme restou incontroverso nos autos.

Nota-se que,
in casu
, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do CC de 2002, que prevê que serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por esse Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Assim, no caso em análise, considerando que na data da entrada em vigor do novo Código Civil havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional anteriormente estipulado no Código Civil de 1916 (20 anos), deve ser este prazo considerado para fins de ajuizamento da ação.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia que a sentença combatida não merece reparos. Explico.

A jurisprudência tem apontado que o termo
a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão contratual será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois é neste instante que o contraente toma ciência de todos os termos obrigacionais do pacto.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02.
TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.”
(STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR –
Relatora
: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Diante disso, considerando que a Cédula Rural ora discutida fora contratada em
06/12/1989
,
temos que, respeitada a regra de transição do art.
2.028
do
CC/02
, para que o pleito
revisional
pudesse ser considerado tempestivo, a ação deveria ter sido manejada até
06/12/2009
, no entanto, foi proposta apenas em
17/09/2012
, restando, portanto, prescrita a pretensão
revisional
do referido título.

Em relação ao pleito repetitório, o
termo

inicial
do prazo vintenário não pode ser a data da assinatura do pacto, mas sim a do momento em que a lesão incide nos contratos de financiamento rural, com a aplicação, a título de atualização monetária, de percentual maior do que o efetivamente aplicável, ou seja, a data do efetivo pagamento, que, conforme restou incontroverso nos autos, se deu em
15/06/1990
.

Assim, considerando a data do pagamento a ação deveria ter sido proposta até 15/06/2010, mas somente foi ajuizada em 17/09/2012. Logo, também sob esta ótica, a pretensão autoral igualmente encontra-se prescrita.

Aliás, nesse sentido cito precedente deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DOS TÍTULOS
– PRETENSÃO REPETITÓRIA – PRESCRIÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916)– TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO SEM EFEITO – PROTOCOLADO FORA DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.” (STJ – 3ª T. – REsp 1326445/PR – Relatora : Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). 2.
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
"
(...) ( REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).”
(TJ-MT – EMBDECCV: 00081995420138110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

De mais a mais, no que concerne ao manejo da ação de
Protesto Interruptivo de Prescrição
, coaduno com o entendimento da Magistrada
a quo
, segundo o qual não teve o condão de afastar a prescrição, uma vez que
embora a aludida ação tenha sido protocolizada em 18/03/2010, ao receber a ação na Comarca de Lucas do Rio Verde, o juízo, em janeiro de 2013, determinou que a parte autora comprovasse o recolhimento das custas, o que fora realizado apenas em março de 2013, de modo que a ação acabou sendo recebida na data de 26/03/2013 e o banco requerido foi notificado apenas em
26/04/2013
, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de vinte anos.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de
protesto

interruptivo
, a
prescrição
se interrompe
pela
intimação
da pessoa contra quem a medida for requerida
(
REsp 705148 PR)
, de modo que sendo esta efetivada após o decurso do prazo prescricional, não há falar em causa interruptiva.

Guardadas as peculiaridades dos casos,
“mutatis mutandis”
, cito precedente deste Sodalício sobre a matéria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇ
ÃO – INTIMAÇÃO ANTERIOR A DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. O protesto judicial é uma ferramenta jurídica para interromper o prazo prescricional, na forma do inciso II, do artigo 202, do Código de Processo Civil e artigo 867 do Código de Processo Civil.

Em se tratando de protesto interruptivo, a prescrição interrompe-se pela intimação da pessoa contra quem a medida for requerida
.”

(TJ-MT – APL: 00049635320138110086 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2015)

Assim, devidamente consumada a prescrição das pretensões do autor pelo decurso do tempo, não há reparos a fazer na sentença de primeiro grau.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022